Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCLUSÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO. ART. 919, 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. QUESTÕES JURÍDICAS PERTINENTES AO OBJETO RECURSAL. MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. COGNIÇÃO RESTRITA DO AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E SUFICIENTE. MATÉRIAS DAS CONTRARRAZÕES NÃO APRECIADAS. ANÁLISE DO MÉRITO A SER DISCUTIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA No 98 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DISTINGUISHING. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA. EXCESSO DA PENALIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR PARA DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. O acórdão mencionou expressamente os motivos da insubsistência do efeito suspensivo dos embargos à execução, concedido na origem pela decisão agravada. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, a aplicabilidade desse efeito decorre da presença dos requisitos da tutela provisória. No julgamento, não há que se falar em decisão com uso de conceitos jurídicos indeterminados, a probabilidade do direito foi afastada pelo fato de que as disposições contratuais originárias da dívida decorreram do livre exercício da liberdade contratual. A alteração das cláusulas se dá a título excepcional e deve ser demonstrado na origem, de acordo com a complexidade da matéria em exame, o que ultrapassa o objeto recursal.
3. A ausência do perigo de dano foi justificada pelo fato de que a cláusula de êxito não é objeto do processo de execução e o demonstrativo de débito atualizado deve ser apreciado na origem. Além disso, foi dito que os prejuízos alegados nas contrarrazões do agravo são consequência direta da eventual indisponibilidade de valores
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Basta, portanto, que a matéria seja efetivamente examinada no tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou acolhidos.
6. O distinguishing da situação jurídica dos autos demonstra que os pedidos de prequestionamento incabíveis. Se os argumentos do embargante, quanto ao estrito objeto do recurso, foram rechaçados, e se os demais, não apreciados porque tratam de matéria fora da discussão acerca do efeito suspensivo dos embargos à execução, não há que se falar em omissão do acórdão.
7. A interposição de recurso para discutir matérias que devem ser analisadas na origem e, portanto, fora do objeto deste agravo, de estreita cognição, e, diante da insistência nos embargos a pretexto de prequestionamento, vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), afasta-se a aplicação da Súmula no 98 do STJ, declara-se o caráter manifestamente protelatório do recurso e aplica-se multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
8. O emprego do valor da causa como base de cálculo da sanção processual acarretará multa excessiva. De acordo com o princípio da proporcionalidade e em observância aos caracteres pedagógico e punitivo da multa, deve-se aplicar, por analogia, o valor de 2 (dois) salários mínimos. (CPC, art. 1.026, § 2o, c/c art. 80, VII, e 81, § 2o).
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por interposição de recurso protelatório aplicada.